Tribunal: TCU
Processo: 031.955/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11982/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.955/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Raimundo Alves de Souza (XXX.892.106-XX); Elesbao Cupertino Teixeira (XXX.909.626-XX); Geraldo Gomes da Silva (XXX.557.236-XX); Gilberto Fialho de Freitas (XXX.604.446-XX); Jose Francisco da Assuncao (XXX.846.956-XX); Jose Lelis Pontes (XXX.965.066-XX); Laercio Zambolim (XXX.390.166-XX); Marcella Alves Reis de Freitas Leal (XXX.930.436-XX); Onesina Batista Neto de Castro (XXX.922.416-XX); Raimundo Alves Carvalho (XXX.315.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.